Tribunal: TJMT
Processo: 1021277-72.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1021277-72.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), ALCEU ADEMIR KEMPF - CPF: 593.065.801-34 (AGRAVADO), DENISE GALIOTTO KEMPF - CPF: 535.443.401-78 (AGRAVADO), VICTOR MONTEIRO MATARAGIA - CPF: 417.823.678-45 (ADVOGADO), RENAN AUGUSTO ZERUNIAN PRETTI - CPF: 378.162.108-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO GENÉRICA E SUPERFICIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.

REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração em Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento ao Recurso Especial, ante a aplicação do Tema 885/SJT, e o inadmitiu em razão de óbices sumulares.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que desproveu o agravo interno, bem como a existência de decisão desprovida de fundamentação e de forma genérica.

III
. Razão de decidir

3.
O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

IV. Dispositivo

4. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL N.
1021277-72.2023.811.0000

EMBARGANTE:
FIAGRIL LTDA.

EMBARGADOS:
ALCEU ADEMIR KEMPF E DENISE GALIOTTO KEMPF

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FIAGRIL LTDA.

em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno apresentado contra a decisão da Vice-Presidência que
sobrestou os autos por ocasião da sistemática de recursos repetitivos de acordo com o Tema 1178/STJ. (id. 235625172).

Sustenta o embargante, em síntese, que
“
o v. acórdão desconsiderou in totum o que fora proferido no acórdão, em nada observou as impugnações escancaradas no Agravo Interno que foi negado seu provimento, de modo que, infortunadamente, procrastinará o prolatado no acórdão que negou a justiça gratuita pleiteada pelos Embargados. A inobservância dos pontos impugnados no Agravo Interno, fazem com que o v. acórdão padeça de vício de omissão por falta de fundamentação, assim como, causando um cerceamento de defesa a ora Embargante, uma vez que suas alegações sequer foram apreciadas. Excelência, a omissão se caracteriza quando o julgador deixa de pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que NÃO esteja fundamentada de forma suficiente (art. 1.022, parágrafo único, II).”

Em contrarrazões os agravados requerem a rejeição dos embargos, com aplicação de multa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT,
data registrada no sistema
.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eméritos pares.

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações do embargante, fica evidente que a sua intenção não é suprir qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1 .022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ . OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3 . É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada. Vejamos:

“Eméritos Pares:

Em observância ao artigo 1.030, III, “c” e §2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que sobrestar recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

(...)

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

(...)

§ 2º. Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.
(grifei)

In casu,
observa-se que a Vice-Presidência determinou o sobrestamento do trâmite deste processo, até o pronunciamento definitivo do STJ, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1178 STJ).

Em que pese a alegação de
distinguishing
feita pela Agravante, observa-se que o acórdão recorrido, de posse dos documentos apresentados, consignou que “Diante dos documentos anexados a inicial, consigno que não estou convencido da alegada pobreza dos Requerentes, ora Agravados, que, inobstante considerarse incapaz de pagar as custas processuais, constata-se que a demanda principal discute-se o pagamento de considerável valor, ou seja, cerca de 40.040,27 sacas de milho exigidos na Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta manejada pela Agravante, decorrente do Instrumento de Confissão de Dívida n. 2015.10/2022 firmado entre as partes.”.

Destarte, verifica-se que, ainda que com base em documentos, pelo conjunto probatório carreado aos autos houve análise de
critérios para aferição da hipossuficiência
e, dessa forma, correta a aplicação do Tema nº 1178 do STJ, e consequentemente a determinação de sobrestamento.

Assim, tenho que aplicado corretamente o sobrestamento dos autos pelo Tema 1178/STJ, uma vez que as controvérsias apresentadas no Recurso Excepcional realmente alcançam a questão submetida a julgamento pelo Tema 1178/STJ.

A propósito:

“SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. TEMA REPETITIVO N. 1.178. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. No caso, verifica-se que a questão foi afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.178), nos seguintes termos: "Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil."( Recursos Especiais 1.988.686/RJ, 1.988.687/RJ e 1.988.697/RJ, de relatoria do Min. Og Fernandes, DJe de 20/12/2022). 3. Dessa forma, mostra-se conveniente, em observância ao princípio da economia processual e à própria finalidade do CPC, determinar o retorno do feito à origem, onde ficará sobrestado até a publicação do acórdão a ser proferido nos autos do recurso representativo da controvérsia. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2158392 RS 2022/0196142-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

Por essa razão,
a decisão de sobrestamento
id 192736695, deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.
”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

Todavia, não entendo ser o caso de aplicação de multa por litigância de má-fé, diante da ausência dos requisitos exigidos para tanto.

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025